Tribunal: TJDFT
Processo: 0730065-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. EMBARGOS À MONITÓRIA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS DO EMITENTE. NÃO COMPROVADO. CORREÇAO MONETÁRIA. DATA DE EMISSÃO ESTAMPADA NA CÁRTULA. JUROS MORATÓRIOS. CÁRTULA NÃO APRESENTADA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CITAÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Escorreita se mostra a sentença que constitui de pleno direito o título executivo judicial, com fulcro no artigo 702, §8o, do CPC, se a embargante não se desincumbiu do ônus processual de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do que estabelece o art. 373, inciso II, do CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 942), firmou o entendimento de que “Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação”.
3. Na hipótese em que o título não for apresentado à instituição financeira para pagamento, os juros devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405, do Código Civil.
4. Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, como é o caso dos autos.
5. Recurso conhecido e não provido.